Tribunal: TJPA
Processo: 0815004-48.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815004-48.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: EDILAMAR DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, EDNA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo.

Mandado De Segurança. Pensão Especial.
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PERCEPÇÃO APÓS IMPLEMENTO DA MAIORIDADE.
Ausência De Direito Líquido e Certo Invocado.

Segurança Denegada.

I.
Caso em exame

1- Mandado de Segurança impetrado por filha maior que pretende a percepção de benefício assistencial previsto na
lei nº 4.809/1978.

II.
Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar se há direito líquido e certo da impetrante à percepção de pensão especial por morte, decorrente do óbito de seu genitor, ocorrido no ano de 1999.

III.
Razões de decidir

3-
A pretensão da impetrante fundamenta-se na alegação de que nos termos da lei nº 4.809/1978 bastaria a qualidade de filha do
de cujus
sem a necessidade de comprovação de menoridade ou incapacidade, consoante dispõe o art. 3º de referidos dispositivos.

4-Dos autos, observa-se que à época do óbito de seu genitor, a impetrante contava com 41 anos de idade, o que aliado à análise do Laudo Médico Pericial nº 199605A (Id
7627441 - Pág. 36), que atestou que sua invalidez total e permanente para o trabalho, decorrente de alienação mental, teve como data de início o dia 09/06/2016, leva a inferir que na data do óbito a impetrante era maior e capaz.

5-A concessão de referida pensão especial a filhos maiores fundamentada na lei nº 4.809/1978, já foi objeto de análise por esta Corte em que se denegou a
pretensão dos impetrantes ante a restrição do benefício a
os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave que anteceda ao óbito do segurado,
expressamente previstas na Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

6-Desta forma, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo em razão da nítida omissão das Leis nº 4.809/1978 e nº 4.875/1979 quanto a regulação dos beneficiários da pensão especial em questão, mostrando-se razoável a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, como aliás já decidido por esta Corte.

IV.
Dispositivo

7- Segurança denegada.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
Leis Estaduais nº 4.809/78 e 4.875/79

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Seção de Direito Público, MS 0377340-91.2016.814.0301, Rel. Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 17.03.2017 ;
STJ - RMS: 56556 PA 2018/0023648-6, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Pub. DJ 22/02/2018

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril a 06 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com Pedido Liminar (processo nº
0815004-48.2021.8.14.0000
- PJE), impetrado por
EDILAMAR DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra ato atribuído ao
Secretário de Estado de Fazenda
, visando a percepção de pensão por morte.

Na petição inicial a impetrante afirma que
é filha de Temístocles Godinho de Oliveira, que detinha a condição de ajudante de despachante estadual, conforme Portaria nº 20/69, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará.

Aduz que à época do óbito do beneficiário, vigorava a Lei nº 4.809/78 que além de reconhecer o direito do despachante ao recebimento de uma pensão especial, garantia também o reconhecimento, no caso de falecimento deste, à viúva e aos filhos, a concessão da mesma pensão, porém com um percentual redutor, conforme art. 3º, da Lei nº 4.809/1978.

Alega que a partir do óbito, a esposa do instituidor Maria Rodrigues Oliveira, tornou-se pensionista, constando, expressamente, a condição de pensionista especial.

Informa que com o falecimento da viúva, no ano de 2015, a impetrante, na qualidade de filha do instituidor, pessoa portadora de deficiência comprovada por laudo técnico emitido pela SEPLAD, detém direito à percepção da pensão especial, nos moldes já determinados pela Lei nº 4.809/78.

Assevera que a única condição imposta pela lei ao recebimento da pensão é a condição de viúva/filhos, não havendo norma limitadora quanto à idade ou outro requisito.

Informa que requereu via administrativa o direito à percepção da pensão especial, nos moldes delineados pela lei, sendo, todavia, indeferido por ato do Secretário de Estado.

Requer a concessão de medida liminar para que seja instituída a pensão especial à impetrante, ao final, pugna que seja concedida em definitivo a segurança, com a concessão dos valores retroativos desde a data do pedido administrativo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de liminar e determinada a notificação da autoridade coatora (Id 7965641), o Estado do Pará apresentou manifestação (Id 8711670) e a Autoridade Impetrada informações (Id 8801811), em que aduzem que a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, embora não se trate de benefício previdenciário propriamente dito, é a mais razoável das soluções para a questão em comento, diante da ausência de legislação própria.

Sustentam que ainda seja evidente que a Pensão Especial em comento, não possua caráter contributivo, pois criada como espécie de compensação financeira em prol daqueles que exerciam as funções de Despachantes e de Ajudantes de Despachante, face a extinção do processamento de despachos na entrada e saída de mercadorias, a referida pensão possui natureza assistencial e, no caso, funcionou como verdadeira aposentadoria para o genitor da impetrante.

Aduzem que apesar da ausência de previsão nas Leis Estaduais nº 4.809/78 e 4.875/79 de qualquer ressalva ou limitação temporal à percepção da Pensão Especial em questão, não pode a Administração Pública ou o Poder Judiciário, valer-se apenas da interpretação gramatical para decidir situações que envolvem dispêndio de verbas públicas de modo contínuo e perpétuo, como pretende a impetrante.

Asseveram que embora não se trate de benefício previdenciário propriamente dito, haja vista que seu custeio recai integralmente sobre os cofres públicos, cuida-se, sem sombra de dúvidas, de uma espécie de pensão por morte que, dada a sua natureza e ante a sua ausência de legislação própria, deve ser analisada à luz das regras que norteiam o sistema previdenciário estadual, em especial no que concerne ao benefício da pensão por morte.

Alegam que inobstante o reconhecimento da invalidez da impetrante, formalmente reconhecida pela perícia estadual, esta não preenche os demais requisitos legais pertinentes, uma vez que sua invalidez teve início em 2016, aproximadamente 16 anos após o falecimento de seu genitor, quando a impetrante já possuía 41 anos de idade.

Defendem que diante do não preenchimento dos requisitos legais aplicáveis à espécie, e diante da ausência de previsão legal que assegure o direito excepcional requerido pela autora, não merece ser concedida a segurança pleiteada. Ao final, requer a denegação da segurança.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela concessão da segurança (Id 8961472).

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

A questão consiste em verificar se há direito líquido e certo da impetrante à percepção de pensão especial por morte, decorrente do óbito de seu genitor, ocorrido no ano de 1999.

É cediço que a Lei Estadual nº 4.809/78, que extinguiu o cargo de despachante da Secretaria Estadual da Fazenda, concedeu pensão especial aos respectivos ocupantes, cuja natureza, em face da ausência de caráter contributivo, é assistencial.

A pretensão da impetrante fundamenta-se na alegação de que nos termos da lei nº 4.809/1978 bastaria a qualidade de filha do
de cujus
sem a necessidade de comprovação de menoridade ou incapacidade, consoante dispõe o art. 3º de referidos dispositivos,
in verbis
:

Art. 3º Em caso de falecimento do pensionista, a Pensão Especial de que trata esta lei,
passará a ser paga a viúva e filhos
, sucessivamente, com a redução de cinquenta por cento (50%). (Grifei)

Dos autos, observa-se que à época do óbito de seu genitor, a impetrante contava com 41 anos de idade, o que aliado à análise do Laudo Médico Pericial nº 199605A (Id
7627441 - Pág. 36), que atestou que sua invalidez total e permanente para o trabalho, decorrente de alienação mental, teve como data de início o dia 09/06/2016, leva a inferir que na data do óbito a impetrante era maior e capaz.

A concessão de referida pensão especial a filhos maiores fundamentada na lei nº 4.809/1978, já foi objeto de análise por esta Corte em que se denegou a
pretensão dos impetrantes ante a restrição do benefício a
os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave que anteceda ao óbito do segurado,
expressamente previstas na Lei Complementar Estadual nº 39/2002,
senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PERCEPÇÃO APÓS IMPLEMENTO DA MAIORIDADE.

1. A Pensão Especial de que tratam as leis estaduais nsº 4.809/1978 e 4.875/1979 foi inicialmente prevista em favor daqueles que à época estavam no pleno exercício das atividades de Despachantes Estaduais e respectivos Ajudantes, e cuja a percepção dependeria da comprovação por parte dos requerentes de que não sofreram penalidades administrativas por infringência relativa ao desempenho da função por período igual ou superior a 03 (três) anos.

2. É evidente que a Pensão Especial, em sua moldura original, não possui caráter contributivo, posto que fora criada como uma espécie de compensação financeira em prol daqueles que exerciam determinada função e seus correspondentes ajudantes, face a extinção do processamento de despachos na entrada e saída de mercadorias. Vale dizer, a supracitada pensão tem natureza assistencial e, no caso, funcionou como verdadeira aposentadoria para o genitor dos impetrantes.

3. A Constituição Federal de 1988 quando permitiu a concessão de benefícios assistenciais foi dirigente e deixou delineados os contornos necessários em seu art. 203. A Assistência Social tem escopo diverso da Previdência. Enquanto a Previdência protege o trabalhador ou, em alguns casos, mesmo não o sendo, aqueles que contribuem para o Regime de Previdência, a Assistência Social por sua vez protege qualquer pessoa que dela necessite independente de prévia contribuição. Destarte, os benefícios assistências tem por finalidade resguardar aqueles que por alguma adversidade não apresentam condições de manterem a própria subsistência, muito menos contribuir com a Previdência Social. Se revelam, portanto, em um valioso instrumento de acesso ao mínimo necessário para que os seus beneficiários possam usufruírem dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Em última análise, um meio pelo qual se procura preservar a dignidade da pessoa humana.

4. Neste diapasão, tem-se que a concessão e percepção de benefícios assistências, tal qual a Pensão Especial ora perseguida, deve seguir contornos rígidos, de modo a assegurar que aos realmente necessitados tenham efetivo acesso. Não é o caso dos impetrantes, os quais já alcançaram a maioridade, ambos com nível superior completo - Educação Física e Engenharia Civil, respectivamente, inexistindo nos autos qualquer evidência de que não sejam capazes para o trabalho e aptos para proverem a própria subsistência.

5.
Por outro prisma, igualmente, não se vislumbra amparo à pretensão dos impetrantes face a vedação expressa presente na Lei Complementar Estadual nº 39/2002, cujo art. 6º, incisos II e III
, aplicável ao caso em sua redação original porque vigente à época do óbito.

6.
Não se afigura minimamente razoável que os filhos de pensionistas, cujo os respectivos instituidores dos benefícios contribuíram para o regime de previdência sejam alcançados pelo limite de idade, enquanto aqueles que não contribuíram percebam ad eternum
.

7. Segurança denegada.

(TJPA, Seção de Direito Público, MS 0377340-91.2016.814.0301, Relatora Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento 17.03.2017 – grifei)

Ao julgar os Embargos de Declaração de referido julgado supramencionado, esta E. Corte assim decidiu:

"4. A leitura atenta do v. acórdão embargado não deixa qualquer dúvida quanto a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 39, de 09 de janeiro de 2002, estando nítida a sua incidência como fundamento de apoio ou secundário, mormente no tocante ao limite de idade dos dependentes, isso porque as Leis nº 4.809/1978 e nº 4.875/1979 foram omissas neste particular, aliás, circunstância abordada com clareza pelo aresto. Contudo, em razão da data do falecimento 28/09/1994, deve ser suprimido do acórdão – ementa e fundamentação – a expressão porque vigente à época óbito, erro material cuja correção não altera a conclusão do julgado."

(TJPA, Seção de Direito Público, MS 0377340-91.2016.814.0301, Relatora Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento 08.08.2017) – Grifei

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o assunto, senão vejamos:

“Além disso, cinge-se a controvérsia à possibilidade de os impetrantes continuarem a perceber a pensão especial, a eles concedida, com base na Lei estadual 4.809/78, em decorrência do falecimento de Gunair de Mattos, ex-despachante estadual.

Quanto à natureza assistencial do benefício, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em demanda que tratava do percentual de 50% do valor correspondente da pensão especial, a ser pago aos beneficiários do titular falecido, na mesma linha do acórdão recorrido, asseverando que "o benefício instituído pelo Estado do Pará e que é pago à ré não parece ter caráter contributivo. O seu instituidor, despachante que, segundo informação dos autos, sequer integrava o quadro de servidores públicos do estado do Pará, não teve de recolher contribuições para o seu custeio. Cuida-se mais de uma espécie de prêmio ou ajuda concedida aos despachantes, benefício de nítido caráter assistencial e não previdenciário" (STF, AC 3.033/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 28/04/2015).

De outro lado, consoante os dispositivos que regem o referido benefício, de cunho não contributivo, mas decorrente de liberalidade do Estado, percebe-se que, de fato, não há limitação legal referente à idade ou à condição de dependência dos filhos, beneficiários da pensão especial, após a morte do titular.
No entanto, afiguram-se, à primeira vista, razoáveis os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido, no que concerne à aludida omissão legislativa, ante o seu aspecto assistencial, em face do princípio constitucional da razoabilidade.

Sendo assim, quanto ao
fumus boni iuris
, não restou evidenciada, ao menos nesse juízo precário, a meu sentir, flagrante ilegalidade que demande a intervenção imediata do Poder Judiciário.

Ademais, apesar de, em um primeiro momento, parecer evidente a existência de prejuízos aos impetrantes, advindo da suspensão do pagamento do benefício, em uma análise preliminar deste
mandamus
, não lograram eles demonstrar a presença do necessário
periculum in mora
, no sentido da ineficácia do provimento final, caso não seja deferida a liminar, ou da irreversibilidade do dano, pois a mera alegação de risco à subsistência não implica em sua efetiva comprovação.

Ante o exposto,
indefiro
a liminar, sem prejuízo de melhor exame da controvérsia quando do julgamento do recurso.

(...)

(STJ - RMS: 56556 PA 2018/0023648-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 22/02/2018) – Grifei

Desta forma, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo em razão da nítida omissão das Leis nº 4.809/1978 e nº 4.875/1979 quanto a regulação dos beneficiários da pensão especial em questão, mostrando-se razoável a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, como aliás já decidido por esta Corte.

Outrossim, tendo
o pedido administrativo de pensão efetuado pela impetrante ocorrido somente 20 anos depois do óbito de seu genitor, resta descaracterizada por completo a urgência característica às concessões das medidas liminares, ressaltando-se
a inexistência de
ineficácia do provimento final, caso não seja deferida a liminar, ou da irreversibilidade do dano, uma vez que caso seja reconhecido o direito ao benefício em julgamento final, a impetrante fará jus à percepção das parcelas devidas desde a impetração.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação acima indicada.

Custas pelo Impetrante, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, do CPC/2015).

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025